Tribunal: TJMT
Processo: 1009123-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009123-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVANTE), CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 20.962.326/0006-11 (AGRAVADO), DOUGLAS REIS DO PRADO - CPF: 047.834.236-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA PRADO - CPF: 060.026.746-67 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. D. O. P. - CPF: 141.572.116-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONINHO CRACO - CPF: 457.580.502-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON LUCIANO WEBLER - CPF: 622.566.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WEER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.197.379/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MK COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 26.505.245/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROMT AGRONEGOCIOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.576.052/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAINAGRO MT LTDA - CNPJ: 21.778.586/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL TELLES DE CAMARGO - CPF: 358.861.299-87 (ADVOGADO), JOAO RICARDO BORTOLI DE CAMARGO - CPF: 076.375.489-70 (ADVOGADO), STEFANO VOLPI - CPF: 010.539.439-46 (ADVOGADO), LIA TELLES DE CAMARGO PARGENDLER - CPF: 861.860.439-91 (ADVOGADO), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO AGRAVANTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

“Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito, não se constata, em juízo perfunctório, o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Isso porque, conforme se infere, pretende a parte autora, em sede de liminar, o bloqueio de conta bancária do requerido/agravado, sob o argumento de descumprimento contratual. Ocorre que, os detalhes do negócio são incertos, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes, vez que o agravado ainda sequer foi citado na origem para prestar esclarecimentos sobre os fatos alegados pelo autor/agravante. Ainda que presente o perigo de dano, a matéria ventilada nos autos carece, neste momento, de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente e inadequado a provar a existência da probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.”
(TJ-MT 10073813020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009123-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO: CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos de ação de indenização movida por
CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
,
“deferiu a liminar, determinando SISBAJUD E RENAJUD nos bens e contas da Agravante PRODUCAMPO (até o valor de R$ 91.025,00), determinando a requisição de informações via SNIPER e determinando a indisponibilidade de bens imóveis, via CNIB”.

Narra a agravante que se trata de
“ação indenizatória ajuizada pela Agravada CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL, onde a empresa expõe uma narrativa fática complexa, com várias nuances, em que ela teria sido altamente prejudicada por uma série de atos ilícitos praticados por seus gerentes de operação (Jackson, Douglas e Antoninho), e que a Agravante PRODUCAMPO teria um suposto envolvimento em uma transação de R$ 91.025,00 (noventa e hum mil, e vinte e cinco reais). Pois bem, nessa narrativa complexa e truncada, eles requereram em sede de tutela de urgência, uma série de medidas contra todos os réus, sendo que, especificamente, no caso da Agravante PRODUCAMPO, requereram o bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 91.025,00 , adoção do sistema SNIPER e expedição de ofício ao CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens). O D. Magistrado a quo, apesar de não existir UMA PROVA SEQUER do envolvimento da Agravante PRODUCAMPO, deferiu a liminar, determinando SISBAJUD E RENAJUD nos bens e contas da Agravante PRODUCAMPO (até o valor de R$ 91.025,00), determinando a requisição de informações via SNIPER e determinando a indisponibilidade de bens imóveis, via CNIB. Em ato contínuo, é interessante destacar que TODAS essas medidas já foram tomadas em face da Agravante PRODUCAMPO, senão vejamos: SNIPER PRODUCAMPO: Encontra-se na Pag. 1 do num. 148334405 (f. 582). RENAJUD PRODUCAMPO: Encontra-se na Pag. 1 do num. 148334544 (f. 792). SISBAJUD PRODUCAMPO: Encontra-se na pag. 2 do num. 148334566 (f. 809). CNIB PRODUCAMPO: Encontra-se na pag. 2 do num. 148334571 (f. 814). Excelências, é importante reiterar e repetir que TODAS ESSAS MEDIDAS FORAM TOMADAS em uma decisão LIMINAR, a qual, como cediço, é extremamente sensível e precária, ante a ausência de contraditório prévio, ainda mais em um caso de bloqueio de bens que pode inclusive PARALISAR O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA! Ora, nota-se que o Magistrado tomou a decisão em sede de cognição sumária apenas com base na frágil narrativa da Agravada (conforme será explicado no mérito), sobretudo quando se trata da PRODUCAMPO, que não possui ligação ALGUMA com a Agravada! Desta forma, se demonstrará abaixo que a r. decisão agravada viola um conjunto IMPRESSIONANTE de regras e princípios não apenas legais, mas também constitucionais.”

Aduz que “
a decisão foi equivocada tanto na análise da probabilidade do direito, quanto na análise do perigo da demora e do risco de irreversibilidade da medida”, posto que “TODAS ESSAS CONDUTAS SÃO CONDUTAS LIGADAS AOS GERENTES DA AGRAVADA (JACKSON, DOUGLAS E ANTONINHO), os quais são os pontos centrais da própria petição inicial! Basta verificar brevemente a complexa e truncada petição inicial de mais de 50 laudas para constatar que a problemática toda está centralizada nessas 03 figuras, in casu, os gerentes da própria Agravada, sendo que um ponto que chama muito atenção é justamente o fato de que a PRODUCAMPO QUASE NÃO É CITADA NA PETIÇÃO INICIAL, a não 5 ser em um único trecho, onde a Agravada tenta desesperadamente fazer uma ligação com a PRODUCAMPO, por causa de uma única transação”; bem como que “resta muito claro que a PRODUCAMPO não tem qualquer ligação mínima com desvio de commodities, com falsificação de documentos, com esquema criminoso e com explosão de silo!.”

Requer, ao final,
“a antecipação da tutela recursal, determinando-se o imediato desbloqueio e devolução do dinheiro/bens constritos da Agravante, bem como seja determinada a retirada de indisponibilidade sobre os imóveis da Agravante; b) Caso ainda não tenha sido tomada nenhuma medida constritiva em face da Agravante, requer seja concedido efeito suspensivo à r. decisão agravada, obstando-se quaisquer atos até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento; c) No mérito, requer seja provido o Agravo de Instrumento, para que seja cassada a r. decisão agravada, indeferindo-se a tutela de urgência requerida em face da Agravante Producampo, com a consequente anulação de todos os atos constritivos tomados em face da Agravante, bem como com a determinação de devolução imediata de qualquer valor/bem que fora constrito da Agravante.”

A liminar foi indeferida.

Agravo regimental cível desprovido.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

Após requerimento, foi deferida ao agravante a extensão dos efeitos da liminar concedida no Agravo de Instrumento n. 1014604-29.2024.8.11.0000 para suspensão da decisão recorrida.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Após uma análise mais aprofundada da matéria, entendo que o presente recurso comporta provimento.

Isto porque, nos termos do art.
300
,
caput
, do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo:

Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Via de regra, havendo necessidade de
dilação

probatória
, como no presente caso, não há como conceder a tutela antecipada.

Nos ensinamentos de ELPÍDIO DONIZETTI:

"Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento de urgência."
("Curso Didático de Direito Processual Civil", Vol. 2, 19a ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 458).

Nas palavras de FREDIE DIDIER JR.:

"A tutela provisória é marcada por três características essenciais: A sumariedade da cognição, vez que a decisão assenta em análise superficial do objeto litigioso e, por isso, autoriza o julgador decida a partir de um juízo de probabilidade;

A precariedade. A princípio, a tutela provisória conservará sua eficácia ao longo do processo, ressalvada a possibilidade de decisão judicial em sentido contrário (art.
296
,
parágrafo único
,
CPC
). Mas ela poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art.
296
, caput,
CPC
). A revogação ou modificação de uma tutela provisória só pode dar-se, porém, em razão de uma alteração do estado de fato ou de direito ou do estado de prova- quando, por exemplo, na fase de instrução, restarem evidenciados fatos que não correspondem àqueles que autorizaram a
concessão
da tutela. e, por ser assim, fundada em cognição sumária e precária, a tutela provisória é inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada."
("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 11a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 582).

DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

A tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, ou seja, o juiz, ao concedê-la, ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica. Excepcionalmente, entretanto, essa espécie de tutela poderá ser concedida mediante cognição exauriente, quando o juiz a concede em sentença. A
concessão
da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na
concessão
dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência ¬ ou probabilidade ¬ de o direito existir.
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8a edição ¬ Salvador: Editora, 2016. p. 411).

Assim, no caso dos autos, de fato, não se encontram presentes os requisitos elementos exigidos pelo artigo
300
, do
CPC
, uma vez que, para evidenciar a probabilidade do seu direito, a recorrente afirma que não existem elementos suficientes para comprovar o alegado pelo agravado, ao imputar as condutas lesivas ao mesmo.

Por outro lado, o agravado, em contrarrazões, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove, de fato e de plano, as suas alegações, acerca da prática dos atos lesivos pelo agravante.

Assim,
o
bloqueio de valores e bens em nome do agravante, bem como dos demais requeridos na ação original, nesse momento, demanda cognição fático-probatória profunda e exauriente, de forma que a concessão do pedido liminar, sem que fosse estabelecido o contraditório efetivo na causa, poderá implicar em verdadeira antecipação do juízo sobre o mérito da causa, o que não é admitido no ordenamento processual brasileiro, já que haveria a fixação prematura da suposta culpa e responsabilidade civil dos mesmos, sem que sequer lhe fosse dada a chance de se defender e ser ouvido em juízo.

Da mesma forma, o perigo da demora não se encontra comprovado, de forma cristalina nos autos, de modo que a reforma da decisão é medida impositiva.

Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVADOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito, não se constata, em juízo perfunctório, o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Isso porque, conforme se infere, pretende a parte autora, em sede de liminar, o bloqueio de conta bancária do requerido/agravado, sob o argumento de descumprimento contratual. Ocorre que, os detalhes do negócio são incertos, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes, vez que o agravado ainda sequer foi citado na origem para prestar esclarecimentos sobre os fatos alegados pelo autor/agravante. Ainda que presente o perigo de dano, a matéria ventilada nos autos carece, neste momento, de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente e inadequado a provar a existência da probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.
(TJ-MT 10073813020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022).

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE PESQUISAS E BLOQUEIO DE BENS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA, BEM COMO DO SÓCIO. 1. Decisão que indefere a tutela pleiteada relativamente à pessoa do sócio. 2. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar: medida excepcional. 3. Necessidade de existência dos requisitos do art. 300 do CPC. Não ocorrência. 4. Decisão mantida 5. Não provimento.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2039766-26.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 22/03/2023, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Havendo necessidade de dilação probatória, como no presente caso, não há como conceder a tutela antecipada que busca o bloqueio de valores. Há, portanto, que se avançar na fase de instrução processual, uma vez que, por ora, não demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 50265812520218217000 PELOTAS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 08/04/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO PELO SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR (ART. 300, DO CPC). PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA RÉ COM O OBJETIVO DE CAUSAR PREJUÍZO AO SUPOSTO CREDOR. EXIGIBILIDADE DA ALEGADA DÍVIDA QUE DEPENDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ADENTRAR NO MERITUM CAUSAE NESTE MOMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00078395520238160000 Santa Fé 0007839-55.2023.8.16.0000 (Acórdão), Relator: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 02/05/2023, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA JUDICIAL EM AÇÃO DIVERSA. OBJETIVO DE ASSEGURAR FUTURA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS ( CPC 300). REFORMA DA DECISÃO. I ? Não estando presentes a plausibilidade do direito do autor, bem como a possibilidade de que a demora do processo principal poderá comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada, causando-lhe lesão grave e de difícil reparação, deve ser indeferida a liminar de bloqueio de valores em conta judicial em ação diversa. II - No caso em tela, inexiste a probabilidade do direito para a concessão de bloqueio de valores de conta judicial estranha ao feito (Ação de Nulidade de ato jurídico no 201002981225), haja vista que a presente ação de cobrança encontra-se instaurada de começo, ainda pendente de dilação probatória, ausente, portanto, o fumus boni iuris. III - Do mesmo modo, não é possível constatar o periculum in mora (risco ao resultado útil do processo), pois não há nos autos nenhuma demonstração de que a agravante pretenderia dilapidar seu patrimônio, com intuito de se esquivar de eventual condenação, sendo certo, ademais, que a má-fé não se presume. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 03136949020168090000, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/03/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/03/2017)

Neste momento, portanto, os documentos juntados aos autos não se prestam para, em sede de liminar, ensejar a concessão da tutela de bloqueio e transferência de valores, pois não há prova inequívoca da culpa da parte agravante, havendo que se avançar na fase de instrução processual, uma vez que, por ora, não restam demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para indeferir o pedido de tutela de urgência, determinando as medidas cabíveis para o desbloqueio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024